Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800311-92.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNO BORGES DE FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. EXIGÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) NO ATO DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. ILEGALIDADE. SÚMULA 266/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu segurança a candidato aprovado no concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PM/PA, assegurando-lhe o direito de efetivar matrícula no curso sem a apresentação imediata da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cuja exigência constava em retificação do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode exigir, como condição para matrícula no curso de formação, a apresentação de CNH pelo candidato aprovado, ou se tal exigência somente é válida no momento da posse no cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 266, estabelece que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido apenas na posse, e não em etapas anteriores do certame.

A exigência de CNH no ato da matrícula viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando demonstrado que o candidato já havia iniciado o processo de habilitação, encontrando-se apto e apenas aguardando a emissão do documento.

O edital do concurso público, embora vincule a Administração e os candidatos, deve submeter-se à Constituição e às normas legais superiores, não podendo impor restrições contrárias à jurisprudência dominante.

A exclusão do candidato aprovado por motivo alheio à sua vontade, em razão de demora na emissão do documento por órgão público, configura ato arbitrário e desproporcional.

A sentença recorrida harmoniza-se com a jurisprudência do STJ e do TJPA, que reconhecem a ilegalidade da exigência de habilitação antes da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A habilitação legal para o exercício do cargo público, como a CNH, somente pode ser exigida no momento da posse, conforme a Súmula 266 do STJ.

O edital de concurso público não pode criar exigência desarrazoada ou contrária à jurisprudência consolidada.

É ilegal a exclusão de candidato aprovado em todas as etapas do certame por não apresentar documento cuja expedição depende de órgão público, quando comprovado que o candidato já havia preenchido os requisitos para sua obtenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 266.

STJ, AgRg no AREsp 723407/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22/09/2015, DJe 28/09/2015.

STJ, AgRg no REsp 1446879/ES, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Segunda Turma, j. 19/04/2016, DJe 27/04/2016.

TJPA, Apelação nº 0851370-22.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público.

TJPA, Apelação nº 0822726-45.2017.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recuso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(Apelante) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
BRUNO BORGES FRANCA
(Apelado), concedeu a segurança pleiteada.

O Impetrante ora Apelado, aprovado nas fases iniciais do concurso público para o
Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará CFP/PM/PA
, ingressou com o mandado de segurança para que não fosse eliminado do certame sob o fundamento de
não ter apresentado a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
no ato da matrícula, conforme exigência contida no Edital.

O Juízo de origem, ao apreciar a matéria,
concedeu a segurança
, reconhecendo o direito líquido e certo do Impetrante. Fundamentou sua decisão na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizada na
Súmula 266
, que determina que a comprovação da habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigida no momento da
posse
, e não na matrícula do curso de formação. Determinou, assim, a matrícula do Apelado no CFP sem a exigência imediata da CNH.

Irresignado com a sentença, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível (ID.17731778), sustentando, em síntese, não havia direito líquido e certo do apelado, visto ser uma das regras editalícias condizentes com o cargo, previsto tanto no edital quanto na Lei nº 8.342/2016, sendo assim de prévio conhecimento do autor. Ademais, a obtenção da
CNH
devia ser até o momento da matrícula no CFP, para poder seguir no certame,
uma vez que, conforme a lei que rege a matéria, na carreira militar, a incorporação e a pose se dão com o ato de matrícula.

Ao final, pugna pel
o provimento desse recurso para reformar a sentença, cassando-se a segurança concedida e extinguindo-se o feito com resolução do mérito.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em sua totalidade (ID.17731781).

O recurso foi recebido na forma do art.1.012 do CPC.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID.19348446).

O apelado interpôs Agravo Interno contra a r. decisão monocrática
que recebeu a Apelação em Mandado de Segurança com pedido liminar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em razão do julgamento do Recurso de Apelação,
julgo prejudicado o Agravo Interno
interposto pelo autor contra decisão de recebimento do recurso apenas no efeito suspensivo (ID.19296667).

O ponto nodal da demanda é sobre a exigibilidade de
CNH
no
curso
de
formação
da PM, antes da posse definitiva. Vejamos.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, se posiciona no sentido de que,
em se tratando de concurso público
, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo, tais como a
apresentação de
CNH
, dentre outros documentos,
devem ser comprovados quando da posse
,
e não no momento da inscrição
, em inteligência ao que dispõe a
Súmula nº 266/STJ
, vejamos:
"O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público"
.

No caso em questão, o autor realizou o concurso público para provimento de vagas no
curso
de
Formação
de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme o edital nº 01 CFP/PMPA/SEPLAD de 12/11/202, sendo aprovado no número de vagas previstas. Todavia, houve uma retificação no edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD no dia 26/11/2020 (ID 14030397),
exigindo aos candidatos que apresentassem documento de
CNH
logo no ato da matrícula do
curso
de
formação
. Nesse ínterim, o autor que se encontrava apto desde 24/11/2021, estava aguardando a expedição da CNH junto ao DETRAN/TO,
ação está que não foi feita em tempo hábil para que o mesmo a pudesse apresentar na data de 04/01/2022.

Assim, na data de 04/01/2022 às 10:00 horas (ID.17731757)
foi convocado entre os candidatos aprovados dentro do número das vagas a fim de realizar matrícula no Curso de Formação de Praças, última fase do certame, ocasião em que deveria apresentar os documentos exigidos no edital, dentre os quais, a Carteira Nacional de Habilitação, expedida pelo DETRAN/TO, a qual ainda não teria sido entregue ao impetrante pelo referido Órgão, o que ocasionaria na impossibilidade de apresentação junto ao certame, mesmo assim, solicitou o deferimento do pedido de inscrição no curso de formação, sob condição de apresentar a CNH quando estiver em posse do documento.

Ao mesmo tempo requereu liminarmente a permanência no certame, para assegurar a inscrição e a participação da Impetrante no Curso de Formação de Praças, independente da apresentação da Carteira de Habilitação, que foi deferida e posteriormente sendo confirmada a segurança pelo juízo a quo.

Assim sendo,
louvável a tese argumentativa do autor, merecendo prosperar
, pois compulsando os autos, verifico que o impetrado logrou êxito em todas as etapas anteriores do concurso público, e conforme Súmula 266 do STJ, é exigível a
CNH
somente no momento da posse, momento que o policial será definitivamente empossado em cargo público.

Assim, comprovado o direito líquido e certo pleiteado, assim como, a ilegalidade/arbitrariedade do ato imputado às autoridades coatoras,
pois não se mostra proporcional nem razoável a exclusão do impetrante nas circunstâncias demonstradas nos autos. Além disso, fora comprovado que iniciou o procedimento de habilitação, porém por motivos alheios a sua vontade, não pôde entregar no ato de matrícula, pois estava dependendo do DETRAN/TO para proceder a emissão entrega do documento.

Por fim, embora o
Edital
seja ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público (princípio da vinculação ao edital), ele
se encontra subordinado aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
, de modo que necessita de adequar aos ditames do Superior Tribunal de Justiça e da própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará.

Assim, colaciono jurisprudências do STJ e deste E. TJPA sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC INOCORRENTE.
DIPLOMA OU HABILITAÇÃO LEGAL. EXIGÊNCIA. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266/STJ.

1. Afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC, porquanto o acórdão recorrido, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados, manifestou-se, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.

2. O acórdão de origem está em harmonia com
a jurisprudência do STJ, que entende que a habilitação legal demandada para o exercício do cargo não deve ser exigida na inscrição ou em qualquer outra fase do concurso público anterior à posse, nos termos da Súmula 266/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no AREsp: 723407 PR 2015/0134672-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/09/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2015). (GRIFO).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. POLÍCIA MILITAR. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266/STJ. 1.
O diploma ou a habilitação legal para o exercício de cargo público - como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o candidato ao cargo de Soldado da PM - não devem ser exigidos na inscrição ou em qualquer outra fase do certame, mas apenas no momento da posse, consoante inteligência da Súmula 266/STJ.
Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 116.761/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/4/2012. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1446879 ES 2014/0076715- 5, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PROVA DE DIREÇÃO DEFENSIVA. APRESENTAÇÃO DE CNH. EXIGÊNCIA SOMENTE NO ATO DA POSSE. SÚMULA Nº 266, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Considerando que a Carteira Nacional de Habilitação, juntamente com o Diploma de Nível Superior e outros documentos constantes, são requisitos inerentes ao cargo a serem exigidos na posse, não assiste razão ao recorrente, estando escorreita a decisão em acolher o pleito do autor. 2
- O Colendo Superior Tribunal de Justiça formulou a Súmula nº 266, que dispõe que “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”
3 - Portanto, não verifico elementos aptos a ensejar a reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida em sua integralidade. 4 – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08513702220228140301 21392427, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-
CNH
PARA A MATRÍCULA NO
CURSO
DE
FORMAÇÃO
. CANDIDATA APROVADA EM TODAS AS FASES DO CONCURSO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO PELO DETRAN/PA INFORMANDO QUE A RECORRIDA ENCONTRAVA-SE APTA PARA DIRIGIR VEICULOS AUTOMOTORES, ESTANDO AGUARDANDO APENAS A EMISSÃO DA
CNH
.
EXCLUSÃO DO CERTAME. DETERMINAÇÃO DESARRAZOADA DA BANCA EXAMINADORA. VALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. SENTENÇA MANTENDO A APELADA NO CERTAME.

(TJ-PA – 08227264520178140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2021). (GRIFO).

Diante dos argumentos antes expostos e dos precedentes jurisprudenciais acima reproduzidos, entendo que não merece prosperar as razões do apelante, pois a sentença que concedeu a segurança afina-se com a jurisprudência que controla a legalidade dos atos da Administração ao mesmo tempo em que salvaguarda o cidadão das injustiças praticadas pelos agentes administrativos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, devendo ser mantida a sentença que concedeu a segurança nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Sem honorários advocatícios consoante art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025